Tribunal: TJDFT
Processo: 0727310-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727310-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL HENRIQUE DA SILVA IMPETRANTE: ELISANGELA ABREU SALLES FELTRIN CORREA, OTAVIO LACERDA DE PAULA SILVA, RENATO SALLES FELTRIN CORREA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Ação Constitucional de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de DANIEL HENRIQUE DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Juri de Brasília, nos autos da Ação Penal no 0722285-97.2025.8.07.0001, que recebeu a denúncia contra ele pela suposta prática do crime previsto nos artigos Art. 121, §2o, incisos III e IV do Código Penal, e 305 do Código de Trânsito Brasileiro. (ID. 73686530, fl. 358 daqueles autos). A parte impetrante, na petição de ID 75241453, requereu a desistência do Habeas Corpus. Sobre o instituto da desistência, estabelece o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu art. 89, inciso XIII, ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência, disposição que se amolda à realidade dos autos. Isto posto, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente writ e julgo extinto o feito, nos termos do inciso XIII do art. 89 do RITJDFT. Intimem-se. Promova-se a retirada dos autos da pauta de julgamento. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 22 de agosto de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora